Tribunal: TJBA
Processo: 8061637-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061637-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER BALDUINO DE ABREU PIRES

APELADO: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

V

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO. INTERRUPÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TRANSCURSO A PARTIR DO PROTESTO DO TÍTULO, CUJO EFEITO JURÍDICO SE DÁ PARTIR DO APONTAMENTO/PRENOTAÇÃO DO TÍTULO. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O prazo para a execução da duplicata prescreve em 03 (três) anos. Interrompido o curso deste prazo por qualquer causa interruptiva, reinicia-se a contagem, que não pode ser elidida ou novamente iniciada tendo como marco a propositura de ação posterior por qualquer das partes.

II - O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, ainda que seja causa interruptiva da prescrição, não tem o efeito de promover nova interrupção do prazo prescricional, porquanto este já havia sido interrompido com o protesto do título, cujo efeito jurídico se iniciou com o apontamento/prenotação do título em Cartório.

III - Transcorrido o prazo prescricional para a execução do título, impositiva é a manutenção da sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8061637-31.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA

e como
Apelada
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e,
por maioria, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA